Tribunal: TJDFT
Processo: 0720758-50.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-05-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0720758-50.2024.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: ANA CAROLINA PRESTUPA PACIENTE: GEYSSE APARECIDA DE ANDRADE SANTOS AUTORIDADE: JUÍZO DA 3a VARA CRIMINAL DE BRASÍLIA D E C I S Ã O Trata-se de HABEAS CORPUS, com pedido liminar, impetrado pela advogada ANA CAROLINA PRESTUPA em favor de GEYSSE APARECIDA DE ANDRADE SANTOS, que aponta como autoridade coatora o Juízo da Terceira Vara de Entorpecentes, que manteve a prisão preventiva da paciente (ID 59378538). Na peça inicial (ID 59378536), a Defesa aduz que a paciente é primária, tem bons antecedentes e que a prisão preventiva foi desproporcional. Informa que a paciente é mãe de uma criança menor de 12 anos, que necessita de seus cuidados de forma exclusiva. Alega que a hipótese demanda a aplicação de outra medida, a exemplo da prisão domiciliar, nos termos do artigo 318, inciso IV, do Código de Processo Penal. Sustenta que a decisão que manteve a prisão preventiva foi genérica e viola o artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal. Discorre quanto ao tema. Aduz que a liberdade da paciente não prejudica a instrução criminal e que a presunção de fuga não é fundamento idôneo. Defende, subsidiariamente, o cabimento de cautelares alternativas à prisão. Anota que a ré não se encontra presa por outros processos e tem residência fixa. Registra que a genitora da paciente tem sérios problemas de saúde, não possuindo condições físicas para cuidar do neto. Requer, liminarmente, que a paciente seja colocada em liberdade. Ao final, pede a concessão da ordem, com a confirmação da liminar e, subsidiariamente, a substituição da prisão preventiva pela prisão domiciliar ou medida diversa da segregação. Brevemente relatados, decido. Em exame prefacial que o momento oportuniza, não vislumbro razão que autorize o deferimento do pedido liminar. Inicialmente, consigne-se que a decisão que manteve a prisão preventiva apresentou fundamentação idônea, de modo que, a princípio, não há nulidade a ser sanada. A paciente foi presa em flagrante, na Rodoferroviária de Brasília, portando 15.000g de cocaína (laudo de perícia criminal – exame preliminar – ID 192019432, dos autos de origem), dentro de ônibus interestadual, que faria o trajeto de São Paulo com destino a Juazeiro do Norte. Para tanto, a paciente receberia a quantia de R$3.000,00 (ID 192019421 – Pág. 5, dos autos de origem). Notadamente, a referida forma de garantir o sustento próprio e de sua família não se confunde com um trabalho digno, tal como a Defesa pretendeu sustentar. No mais, infere-se das razões defensivas contradições quanto às declarações prestadas pela paciente perante a autoridade policial, quando afirmou, expressamente, ter 3 filhos e que o filho menor residiria com a avó paterna. Nesse aspecto, a Defesa não provou a impossibilidade de a avó paterna manter os cuidados da criança, fazendo considerações apenas em relação à avó materna, o que se revelou indiferente ao caso. A Defesa também juntou aos autos suposto comprovante de residência da paciente, em nome de terceiro, que indica endereço na cidade de Passos/MG, o que também diverge das afirmações prestadas pela paciente quando da sua prisão em flagrante, ocasião em que afirmou residir na cidade de São Paulo. Diante de tal cenário, há prova da materialidade e indícios suficientes da autoria do crime de tráfico interestadual de drogas, envolvendo relevante quantidade de entorpecente altamente nocivo à saúde e que, se fracionado (uma porção típica de cocaína é de 100 a 200mg), equivaleria a 75.000 porções da droga, o que revela a gravidade da conduta em concreto da paciente. Por isso, a princípio, conforme manifestado pelo Magistrado singular, a prisão preventiva é necessária para a garantia da ordem pública, o que atende ao disposto no artigo 312, do Código de Processo Penal, não havendo espaço para as cautelares diversas da prisão, revelando-se a custódia como a medida adequada e proporcional à situação exposta nos autos. À míngua de constrangimento ilegal, a medida liminar deve ser indeferida, com submissão oportuna do pedido ao colegiado. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se o teor da presente decisão ao Juízo de origem. Solicitem-se as informações. Após, dê-se vista dos autos à d. Procuradoria de Justiça. Publique-se. Intimem-se. Brasília, D.F., 21 de maio de 2024 Desembargador ESDRAS NEVES Relator